Tribunal: TJBA
Processo: 8002493-40.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002493-40.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAB SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE FIGUEIREDO DE NOVAIS, ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa: Direito Constitucional, direito à saúde e processual civil. Agravo interno. Ação de obrigação de fazer. Internação hospitalar e realização de procedimento cirúrgico para retirada de cálculos renais. Conduta omissiva do Município. Fixação de honorários advocatícios. Princípios da causalidade e da sucumbência. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que manteve a condenação do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do autor, no bojo de ação de obrigação de fazer, cujo objeto era a garantia de internação hospitalar e a realização de procedimento cirúrgico para retirada de cálculos renais.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus sucumbencial, afastando-se a condenação do município ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o ente municipal não teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3.Ao não garantir espontaneamente o direito à saúde do agravado, o município deu ensejo ao ajuizamento da ação, somente cumprindo a obrigação após determinação judicial.

4.O princípio da causalidade impõe que a parte cuja conduta ensejou a propositura da ação suporte o pagamento dos honorários advocatícios, independentemente da superveniente satisfação do pedido. 5.A sentença de primeiro grau condenou corretamente o município, e o acórdão recorrido apenas majorou os honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

6.A conduta desidiosa do ente público justifica a manutenção da condenação, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno

nº 8002493-40.2019.8.05.0256
,
em que é agravante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e agravado
JOAB SILVA DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.